Tribunal: TJES
Processo: 5018120-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018120-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018120-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA contra acórdão unânime que denegou a ordem de Habeas Corpus. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal deixou de analisar a tese jurídica de nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico por violação ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para despronunciar o paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da legalidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão de mérito e da tese jurídica adotada pela Câmara.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), sendo via inadequada para a revisão da causa ou manifestação de inconformismo.

4. Inexiste a omissão alegada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase policial não contamina a decisão de pronúncia quando a autoria delitiva é corroborada por provas autônomas produzidas em juízo, como o depoimento de testemunha presencial.

5. O prévio enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal, ainda que contrário aos interesses da defesa, é suficiente para fins de prequestionamento, dispensando-se a menção expressa a dispositivos legais quando a tese foi devidamente debatida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu do
writ
.

O embargante no id. 17720377 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17890863, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018120-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu do
writ
,

consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
(HC) impetrado em favor de JONATHAN DA SILVA OLIVEIRA contra Decisão de Pronúncia do Juízo da 4ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Cariacica/ES, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP). O impetrante pleiteou o trancamento da Ação Penal pela impronúncia do paciente, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e a ilicitude das provas por derivação, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do
Habeas Corpus
é adequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório com o objetivo de aferir a suficiência dos indícios de autoria para a decisão de pronúncia; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico que não observa estritamente o art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas judicializadas, impõe a nulidade da pronúncia por ilicitude por derivação; e (iii) saber se as qualificadoras do homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) devem ser afastadas na fase de pronúncia por se revelarem manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do
Habeas Corpus
é inadequada para o aprofundado exame de provas, sendo cabível o trancamento da ação penal apenas em casos de flagrante ilegalidade ou evidente atipicidade da conduta, o que não se verifica nos autos.

4. A Decisão de Pronúncia encontra-se lastreada no princípio
in dubio pro societate
e em indícios suficientes de autoria (depoimentos de testemunha ocular e de testemunha indireta em Juízo, além de laudo cadavérico), o que é suficiente para submeter o réu ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A alegada inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico, na fase de pronúncia, não anula a prova de autoria quando há elementos autônomos e corroborativos da fase judicial. Não se configura ilicitude por derivação apta a anular a pronúncia.

6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e totalmente divorciadas do acervo probatório, o que não é o caso, havendo nos autos indícios que sustentam o motivo torpe (rivalidade do tráfico), o meio cruel (espancamento) e o recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa e superioridade numérica).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
WRIT
NÃO CONHECIDO. A DISCUSSÃO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS E VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS DEVE SER RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

[...]

O embargante no id. 17720377 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, consubstanciam instrumento processual de destinação vinculada, visando estritamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Órgão Julgador.

A defesa sustenta que houve omissão quanto à análise da legalidade do reconhecimento fotográfico frente ao art. 226 do CPP. Todavia, uma leitura atenta do Acórdão embargado revela que a matéria foi, sim, enfrentada de forma clara, fundamentada e direta, não havendo qualquer lacuna na prestação jurisdicional.

O Acórdão foi expresso ao consignar que a tese de nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP não se sustentava no caso concreto, em razão da existência de provas autônomas e independentes produzidas em juízo. Confira-se trecho do voto condutor:

"A alegada inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico, na fase de pronúncia, não anula a prova de autoria quando há elementos autônomos e corroborativos da fase judicial. Não se configura ilicitude por derivação apta a anular a pronúncia." .

Ademais, o voto refutou a alegação de que a pronúncia estaria baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado. O julgado detalhou, item a item, as provas que corroboram a autoria delitiva independente do ato de reconhecimento, citando:

Depoimento de testemunha presencial (Wesley Flávio Cândido): Que afirmou em juízo ter visto o paciente agarrar a vítima pelo pescoço ;

Depoimento indireto (Lucimar Marques da Silva Brito): Que confirmou os nomes dos agressores repassados pela testemunha ocular;

Laudo cadavérico e relatórios de investigação.

Portanto, não houve omissão quanto à tese jurídica da nulidade ("Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados" ou violação ao precedente do STJ. O que houve foi a adoção de entendimento jurídico diverso daquele almejado pela defesa.

Este Órgão Fracionário entendeu que, na fase de
judicium accusationis
(pronúncia), regida pelo princípio
in dubio pro societate
, a existência de testemunha ocular judicializada supre eventuais falhas do inquérito policial, afastando a nulidade absoluta pleiteada.

O fato de o acórdão concluir que a análise aprofundada da validade dessas provas demanda "revolvimento fático-probatório" — vedado em Habeas Corpus — não constitui negativa de prestação jurisdicional, mas sim a correta delimitação da via estreita do
writ
.

Se a defesa entende que a interpretação dada por esta Câmara à jurisprudência dos Tribunais Superiores está equivocada, o caminho adequado é a interposição dos recursos constitucionais cabíveis (Recurso Especial ou Extraordinário), e não a via dos aclaratórios, que não possuem o condão de reformar o julgado por mera divergência interpretativa.

Nesse sentido, corroboro o parecer da Procuradoria de Justiça, que bem pontuou: "A mera discordância do direito aplicado à tese apresentada pelo réu se faz insuficiente a sustentar a oposição dos aclaratórios", citando farta jurisprudência do STJ e STF no sentido de que os embargos não se prestam à revisão de mérito por mero inconformismo.

Quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida.

Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a questão jurídica quando o tribunal
a quo
se manifesta sobre o tema, ainda que para rejeitar a tese defensiva, o que ocorreu inequivocamente no presente caso (aplicação do art. 226 do CPP versus princípio do livre convencimento motivado e
in dubio pro societate
na pronúncia). A exigência é de debate sobre a matéria, e não de adesão aos argumentos da parte.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, restando evidente que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria já julgada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no v. Acórdão de ID 17640324, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão colegiada em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.